Tribunal: TJDFT
Processo: 0718018-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718018-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ESPÓLIO DE DANIELLE AYRES DELDUQUE - INVENTARIANTE JONATHAS DELDUQUE JÚNIOR D E S P A C H O Antes de reinserir o feito em pauta de julgamento, e zelando pela garantia do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 7o do CPC), igualmente a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se acerca dos fatos noticiados nos autos após a interposição do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator